Tribunal: TCU
Processo: 020.162/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não-comprovação da aplicação regular dos recursos de termo de compromisso para a realização dos eventos "III Copa Internacional de Futebol" e o"X Brazil Cup" no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Kennedy Donald de Carvalho contra o Acórdão 3023/2019-TCU-Primeira Câmara (Ministro Walton Alencar Rodrigues), que julgou irregulares as suas contas e da Fundação Athletic Center, condenando-os, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento do débito apurado, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Kennedy Donald de Carvalho, presidente da Fundação Athletic Center no período de 2001 a 2015, contra o Acórdão 3023/2019-TCU-Primeira Câmara , por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência ao recorrente e aos interessados desta deliberação.